Tribunal: STF
Processo: Ext 1805
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de Extradição Executória formulado pelo GOVERNO DA GEÓRGIA em desfavor do nacional estadunidense ERICK JUSTIN JORGENSEN, por meio de NOTA VERBAL n. 17/11970, com base na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e na promessa de reciprocidade para casos análogos (fl. 5).

Consta dos autos que o extraditando foi condenado à pena de prisão pelo Tribunal da Cidade de Tbilisi - Geórgia, pela prática dos crimes de fraude e lavagem de dinheiro, previstos, respectivamente, no artigo 180, nº 2, alínea a) e nº 3, alínea b), e artigo 194, nº 2, alínea a) e n. 3, alínea c), do Código Penal da Geórgia.

Por meio do Ofício nº 1823/2023/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, o Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitou a análise acerca da pertinência da aplicação do art. 84 da Lei 13.445/2017, requerendo, desde logo, a decretação da prisão cautelar para fins de extradição.

O processo foi suspenso com fundamento no art. 34, da Lei 9.474/1997, em virtude da informação da existência de pedido de reconhecimento da condição de refugiado pelo extraditando.

Posteriormente, a Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados informou que foi indeferido o pedido de reconhecimento da condição de refugiado em nome de Erick Justin Jorgensen, o que resultou no afastamento da suspensão da extradição e na determinação do encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para exame do pedido de extradição formulado pelo Governo da Geórgia.

A Procuradoria-Geral da República, com vista dos autos, se manifestou pela: (i) certificação da inexistência de mandado de prisão contra o extraditando; (ii) caso não houvesse mandado de prisão, que fosse decretada a prisão cautelar de Erick Justin Jorgensen, nacional estadunidense, para fins de extradição; (iii) subsidiariamente, caso já houvesse mandado de prisão preventiva decretado, requereu-se a realização do interrogatório do extraditando, bem como a apresentação oportuna de sua defesa escrita ou a intimação de seu defensor para tal finalidade, em conformidade com o art. 91 da Lei n. 13.445/2017 e os arts. 209 e 210 do RISTF.

Em 2 de junho de 2025 (eDoc 15), foi decretada a prisão cautelar do extraditando, a qual foi cumprida em 21 de agosto de 2025, conforme comunicação enviada pela Polícia Federal (OFICIO Nº 191/2025/CGCPOL/DCI/PF). 

Na sequência, a defesa do extraditando manifestou-se nos autos, requerendo: a) o reconhecimento de ilegalidade da extradição, por ausência de assunção dos compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/17; b) o indeferimento da extradição por ausência de comprovação da competência (rectius – jurisdição internacional em matéria penal) do Estado requerente para a persecução penal que fundamenta o pedido extraditório; c) a intimação do Estado requerente para que comprove se já ocorreu o julgamento do extraditando e em que fase o processo se encontra. 

Posteriormente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Ofício nº 2 5/2025/CONAREGab/DEMIG/SENAJUS/MJ), informou que foi protocolado novo pedido de refúgio em nome do extraditando. 

Em 14 de outubro de 2025, foi realizada audiência de custódia e interrogatório. 

A defesa do extraditando apresentou pedido de revogação de prisão preventiva, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), ou conversão em prisão domiciliar, sustentando que possui problemas de saúde e não tem recebido o tratamento adequado, e que sua filha, menor de idade, foi entregue ao conselho tutelar desde sua prisão. Argumenta, ainda, que há pedido de refúgio em andamento. 

O Ministério Público Federal manifestou-se (eDoc 70):

a) pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão cautelar ou substituição pela prisão domiciliar; 
b) pelo envio de ofício ao Juízo da 15ª Vara Federal de Brasília, para que informe sobre o estado clínico do estrangeiro; 
c) pela suspensão do processo de extradição até decisão definitiva do Conare quanto ao pedido de benefício de refúgio formulado; e  
d) pelo envio de ofício ao Conare solicitando urgência na apreciação do pedido de refúgio, para que já seja apreciado na próxima sessão do Plenário daquele órgão. Tal priorização na pauta do Conare encontra-se plenamente justificada no caso concreto, uma vez que 1) o interessado encontra-se preso e 2) alega má condição de saúde.

É o relatório. Decido.

I - DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO

A prisão para fins de extradição constitui medida cautelar disciplinada no art. 84 da Lei n. 13.445/2017. Visa a assegurar a execução da ordem de entrega do extraditando ao Estado requerente caso deferido o pedido.

Esta é a ótica adotada pelo Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei n. 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CP, na matéria extradicional.
2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei n. 13445/2017.
3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstos no art. 86 da Lei n. 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo.
4. Desprovimento do Agravo.
(Ext. 1.531, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 20 de abril de 2018 - grifei)

Pois bem. Dispõe o art. 86 da Lei n. 13.445/2017:

“Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.”

Com efeito, sustenta a Defesa técnica que (eDoc 55):

O requerido é pessoa sem antecedentes criminais no Brasil, onde reside há mais de 4 (quatro) anos, responde ao processo de extradição de forma colaborativa e jamais demonstrou qualquer intenção de se furtar à aplicação da lei. 
Ressalta-se que o requerente aguarda o julgamento de pedido de refúgio junto ao CONARE, o que inclusive poderá obstar a própria extradição, nos termos da Lei nº 9.474/97. 
A manutenção da custódia cautelar revela-se ainda mais injustificada diante do contexto humanitário que envolve sua condição pessoal de estrangeiro, pela questão de sua saúde e pela situação familiar.
Trata-se de pai de adolescente de 17 anos, atualmente sob abrigo institucional, sem qualquer outro familiar responsável no Brasil, o que impõe à requerente um sofrimento desproporcional e grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 
Ademais, o requerente não compreende a língua portuguesa, o que tem gerado confusão com relação a real medicação o que gera prejuízo físico real. 
Sua permanência em ambiente carcerário agrava sua situação física e emocional, sem que haja justificativa legal ou fática que sustente a medida extrema da prisão.

As premissas apontadas pelo extraditando não estão aptas a justificar a conversão da custódia em medidas cautelares alternativas ou a sua liberdade provisória.

Nada obstante a alegação de ausência dos fundamentos que autorizam a prisão preventiva, a providência foi devidamente fundamentada no cumprimento dos requisitos previstos pelo art. 84, §§ 1º e 2º, da Lei n. 13.445/2017.

Ademais, é cediço que a prisão preventiva para efeito de extradição não se submete aos mesmos requisitos de que trata o art. 312 do Código de Processo Penal, pois sua finalidade precípua, consoante já afirmado, é assegurar a entrega do extraditando à autoridade estrangeira, na hipótese de deferimento do pedido extradicional.

A custódia cautelar constitui, portanto, condição de procedibilidade para o processo em questão, destinando-se, em sua primordial função instrumental, a assegurar a executoriedade de eventual ordem de extradição (Ext 579 QO, Plenário, Relator ministro Celso de Mello).

Nesse contexto, analisando os autos, verifico que o extraditando é procurado pelo Governo da Geórgia em razão da prática dos supostos crimes, correlatos no Brasil, de fraude e lavagem de dinheiro, o que denota incabível o abrandamento da medida constritiva.

Por fim, a existência de filho sob a dependência econômica do extraditando não impede a extradição, tampouco justifica a suspensão do processo ou a flexibilização de eventual prisão cautelar. Precedente: PPE 929, ministro Luiz Fux, e enunciado n. 421 da Súmula do Supremo. 

II - DA PRISÃO DOMICILIAR

Compulsando os autos, verifico que a defesa do extraditando afirma que (eDoc 74): 

O quadro de saúde de ERICK, que já era crítico devido ao distúrbio tireoidiano e à falta do medicamento específico (Triiodotironina - T3), sofreu severa deterioração: 
 Agravamento Visual: A perda de visão no olho esquerdo, anteriormente relatada em 50% de turvação, está aumentando progressivamente. A privação do tratamento adequado está levando o requerente à iminente cegueira. 
 Problemas Gastrointestinais e Nutricionais: A falta de alimentação adequada no sistema prisional tem gerado graves distúrbios gastrointestinais, resultando em fraqueza extrema e baixa imunidade. 
 Declínio Psicológico: O isolamento, a barreira linguística (o requerente não fala português) e o afastamento da filha de 17 anos (acolhida em abrigo) causaram um colapso em sua saúde mental. 
 Preocupação do Corpo Médico do Presídio: O próprio médico da unidade prisional manifestou profunda preocupação com a incapacidade do Estado em tratar as patologias de ERICK no cárcere, corroborando a insuficiência da assistência médica local.

Foram juntados aos autos (eDoc 75) documentos médicos do extraditando datados dos anos de 2004 a 2008, sem comprovação, entretanto, do seu estado atual de saúde. 

Assim, diante desse contexto, razão assiste à Procuradoria-Geral da República. Nesse sentido:

Na hipótese dos autos, a prisão já foi fundamentada e deferida. 
Por sua vez, a defesa do extraditando não apresentou nenhum fato novo que configure situação excepcional a justificar a revogação da prisão cautelar ou sua substituição por outra medida, reiterando a existência de problema de saúde já mencionado no requerimento anterior (Peça nº 55). 
Por outro lado, necessário registrar que, até o momento, não consta nos autos informações oriundas do Juízo da 15ª Vara Federal de Brasília relacionadas ao estado clínico do estrangeiro, tampouco quanto ao andamento do pedido de benefício de refúgio junto ao CONARE.

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva para fins de extradição do nacional americano ERICK JUSTIN JORGENSEN, bem como de sua conversão em prisão domiciliar humanitária.

Ainda, acolho a manifestação apresentada pelo Ministério Público Federal (eDoc 70) e determino a expedição de ofício: 

(i) ao Juízo da 15ª Vara Federal de Brasília, para que informe sobre o estado clínico do extraditando; e

(ii) ao Conare solicitando urgência na apreciação do pedido de refúgio, para que seja apreciado na próxima sessão do Plenário daquele órgão, em razão de o extraditando encontrar-se preso e da sua alega má condição de saúde. 

Após cumpridas as determinações acima com as respostas aos ofícios, dê-se nova vista ao Ministério Público Federal.

Publique-se. Cumpra-se. 

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente